Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-27.2017.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-27.2017.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: VELDO DA ANUNCIACAO CORDEIRO

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO PARA PAGAMENTO DE FGTS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
AUTOR OCUPANTE DE
CARGO MÉDICO
JUNTO AO MUNICÍPIO
. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO QUE PERDUROU POR ANOS. ATIVIDADE ESSENCIAL. CONTRATO NULO. DIREITO A PERCEPÇÃO DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ART. 19-A, LEI 8.036/90. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO

DE SENTENÇA.
APELO PROVIDO
EM PARTE
.

I. Nos termos do artigo
37
,
IX
, da Constituição Federal
,
a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

II. Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelos contratados têm caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal prática, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.

III.
A jurisprudência do STF deste Tribunal é dominante no sentido de que, face a nulidade do contrato de trabalho, deve a Municipalidade ser condenada à liberação do saldo de FGTS encontrado em conta vinculada do empregado, ou ao pagamento de tal verba, caso não tenha sido feito regularmente os depósitos.

IV.
os
honorários
advocatícios deverão ser fixados na liquidação desta decisão, nos termos do
art.
85
,
§ 4º
,
II
,
§14
, do
CPC/2015
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8000576-27.2017.8.05.0265
, em que são partes, como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE
UBATÃ
,
e, como Apelado,

VELDO DA ANUNCIAÇÃO CORDEIRO.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO à Apelação
, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto